Tribunal: TJPA
Processo: 0000269-97.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000269-97.2013.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: ANA DA COSTA MENDES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. DANO MORAL AFASTADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de internação hospitalar custeada por particular, diante da ausência de vaga na rede pública após diagnóstico de AVC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se o Município de Barcarena deve ressarcir os gastos realizados pela autora com internação e tratamento em hospital particular, diante da ausência de leitos disponíveis na rede pública;

(ii) se a autora faz jus a indenização por danos morais decorrentes da demora no atendimento público de saúde;

(iii) se o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação do serviço público de saúde é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

4. Comprovada a inexistência de vaga em unidade pública ou conveniada e a urgência no atendimento, é cabível o ressarcimento dos valores despendidos com internação particular.

5. Inexistente comprovação de abalo psicológico relevante, não se caracteriza o dano moral.

6. O percentual de 10% a título de honorários advocatícios está em conformidade com o art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, inexistindo desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
: “1. É cabível o ressarcimento de despesas médicas realizadas em hospital particular, quando demonstrada a omissão do ente público na prestação do serviço de saúde em caráter de urgência. 2. A ausência de comprovação de abalo psicológico relevante impede o reconhecimento do dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível 08448083120218140301, Relatora Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha; TJ-PA, Apelação Cível 08108900920228140040, Relatora Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO

E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação do Município de Barcarena ao pagamento de indenização por danos morais.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Barcarena em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que julgou parcialmente procedente a Ação por Danos Morais e Materiais movida por Ana da Costa Mendes, nos seguintes termos (ID 15660452):

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, por conseguinte, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o MUNICÍPIO DE BARCARENA ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 37.313,51 (trinta e sete mil trezentos e treze reais e cinquenta e um centavos), nos quais os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405 CC), no importe do percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009). Já a correção monetária deverá incidir desde o efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ (a partir de cada parcela vencida e não paga), calculadas conforme IPCA-E, tendo em vista o Tema 810 do STF e 905 do STJ. E, a partir da EC nº 113/2021, a atualização pela Taxa Selic; bem como a compensar o dano moral sofrido no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual deverá ser atualizado pela Taxa SELIC, na forma da EC nº 113/2021, a contar da presente data, conforme Enunciado nº 362 da Súmula do STJ).

Em razão da sucumbência mínima e da Súmula 326 do STJ, condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, à luz do disposto no art. 85, §2º c/c art. 86, § único ambos do CPC.”

Em sua
s razões recursais, o apelante sustenta a ausência de responsabilidade civil por inexistência de nexo causal entre a conduta administrativa e os danos alegados, ressaltando que a inexistência de omissão ou falha na prestação do serviço público de saúde, já que a apelada foi devidamente atendida na rede pública, diagnosticada com AVC, e encaminhada de forma apropriada para unidade de referência.

Afirma que a internação em hospital particular decorreu de escolha pessoal e voluntária da apelada, sem que tenha sido comprovada a urgência que justificasse a recusa em aguardar vaga via SUS.

Aduz que não houve comprovação suficiente do dano moral, considerando que eventual angústia vivida seria mero aborrecimento, próprio da realidade do sistema público de saúde.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório e dos honorários sucumbenciais, sugerindo 5% do valor da condenação.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 15660460).

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo desprovimento do apelo (ID 2842807).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excede 100 (cem) salários-mínimos
[1]
.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que
lhe condenou ao pagamento de indenizações por danos materiais, no valor de R$ 37.313,51 (trinta e sete mil trezentos e treze reais e cinquenta e um centavos), e R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal
[2]
, as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, e serão obrigadas a repará-los, ainda que se trate de dano exclusivamente moral (arts. 186 e 927 do Código Civil
[3]
).

Desta feita, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, bastando a configuração do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a ação ou omissão do Poder Público (teoria do risco administrativo).

No presente caso, restou comprovado que a apelada procurou a Unidade Mista de Saúde de Barcarena no dia 18/07/2010 e foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal (ID 15660438 - Págs. 11 e 12), local onde fora diagnosticada com AVC, sendo requerida a sua internação hospitalar no dia 19/07/2010 (ID 15660438 - Pág. 13).

Diante da impossibilidade de a apelada receber o tratamento médico adequado na rede pública de saúde do Município de Barcarena, este providenciou a sua transferência para o Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti no Município de Belém, ocorre que este não tinha leito disponível e diante da gravidade do seu quadro, os seus familiares foram orientados a procurar outro nosocômio.

A apelada, então foi levada ao Hospital Porto Dias, contudo não foi possível o seu atendimento pelo SUS, motivo pelo qual a sua família requereu a sua internação e tratamento pelo atendimento particular, o que resultou no dispêndio do valor de R$ 37.313,51 (trinta e sete mil trezentos e treze reais e cinquenta e um centavos), conforme recibos e notas fiscais anexadas à petição inicial (ID 15660439 - Págs. 7 a 31).

Registre-se que é uníssono o entendimento dos tribunais pátrios de que, na impossibilidade de o ente público disponibilizar o tratamento médico de sua competência na rede conveniada ao SUS, deve custeá-lo junto à rede privada. Nesse sentido:

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO . REJEITADA. URGENCIA DO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE. DEMORA NO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO. FATO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA O IMEDIATO ATENDIMENTO POR CLÍNICA PARTICULAR . RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO SE SOBREPÕE AO DIREITO À SAÚDE. MUNICÍPIO DOTADO DE GESTÃO PLENA EM SAÚDE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DE MARIA DE LOURDES BALTAZAR FONTINELLE PARCIALMENTE PROVIDO . RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS DESPROVIDO. 1. A controvérsia reside em verificar a responsabilidade do ente municipal pelo ressarcimento dos custos do tratamento da paciente em hospital particular, assim como no que diz respeito ao direito à indenização por danos morais e do redirecionamento da obrigação aos entes públicos;

2. Preliminar de perda do objeto . Não há que se falar em perda do objeto no caso, tendo em vista que a parte autora solicitou a continuidade do tratamento na rede pública de saúde, como evidenciado em um dos seus pedidos constantes na Inicial. Preliminar rejeitada;

3. A jurisprudência reconhece o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado em casos de recusa de tratamento no Sistema Público de Saúde ou em situações excepcionais que justifiquem o atendimento imediato em estabelecimento particular.

4. No caso em questão, a urgência no estado de saúde da parte autora e a demora no atendimento na rede pública justificaram a busca por tratamento em hospital particular, antes de obter uma decisão judicial. Assim, urge a obrigação do ente público de reembolsar o valor despendido pela requerente pelos procedimentos médicos realizados em hospital particular, conforme jurisprudência pacífica;

5. Ademais, o dano moral não restou configurado, pois não houve comprovação de violação intensa aos direitos de personalidade da parte prejudicada;

6. O direito à saúde é garantido como direito social fundamental, e o Estado tem o dever de assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. A atuação do Poder Judiciário, embora excepcional, é necessária para garantir o mínimo existencial;

7. O princípio da reserva do possível não se sobrepõe ao direito à saúde, conforme jurisprudência, e cabe ao Poder Público comprovar a falta de dotação orçamentária para inviabilizar o cumprimento da obrigação, o que não ocorreu no presente caso;

8. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 793, devendo a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências;

9. No presente caso, o Município de Parauapebas, condenado em conjunto com o Estado do Pará, possui gestão plena em saúde, sendo, portanto, primariamente responsável pela obrigação, de modo que, neste ponto, não merece reparos a sentença a quo.

10. Recurso de apelação cível interposto por Maria de Lourdes Baltazar Fontinelle parcialmente provido, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o município apelado a ressarcir à autora o valor por ela desembolsado na realização do procedimento médico de urgência em hospital particular, atualizado monetariamente, nos termos da fundamentação. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Parauapebas desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08108900920228140040 17528212, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, resta incontroverso o direito da apelada ao ressarcimento das despesas médicas em comento, já que demonstrada a omissão do Munícipio de Barcarena na disponibilização do tratamento médico adequado.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “para que fique configurado o dever de indenização por danos morais, é necessário que o ato ilícito tenha violado direito de personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis à pessoa”
[4]
.

Destarte, assiste razão ao apelante quanto ao descabimento de tal indenização no presente caso, uma vez que a apelada não comprovou o suposto abalo psicológico sofrido, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso I, do CPC.
Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFANTE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE A DEMORA NA INTERNAÇÃO DO APELANTE TENHA PROVOCADO O AGRAVAMENTO DE SEU ESTADO DE SAÚDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Heitor Lucca Medrado Lemos, representado por sua genitora Ivana Mayara Soares Medrado em desfavor do Estado do Pará e da Fundação das Clínicas Gaspar Viana, julgou parcialmente procedente a referida ação, com a determinação que os requeridos procedessem a transferência do autor da ação, por meio de ambulância aparelhada, com estrutura de UTI e cardiológica suficiente para resguardar a sua vida, bem como sua internação em hospital público ou particular às expensas dos requeridos, que contenha não só leito de UTI Neonatal e aparelho necessário para a realização da tomografia cardíaca, entretanto, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais;

II – A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a demora na obtenção de tratamento médico prescrito só enseja indenização por danos morais na hipótese de comprovação do agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde do paciente;

III – A documentação constante nos autos não demonstra que a demora na transferência do autor da ação para uma UTI Neonatal pelos apelados tenha provocado o agravamento do seu estado de saúde, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08448083120218140301 20457485, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Concernentemente aos honorários advocatícios, concluo que a sua fixação no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atendeu à regra do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC
[5]
, não tendo o apelante demonstrado qualquer desproporcionalidade no montante arbitrado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação do Município de Barcarena ao pagamento de indenização por danos morais.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

(...)

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...)

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

[2]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[3]
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

[4]
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.713.267/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.

[5]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...) § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; (...)

Belém, 27/06/2025